Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-36.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014614-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZAIRA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.677.171-53 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1014614-36.2025.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente: ZAIRA BATISTA DA SILVA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de comprovação de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, em ação na qual a parte autora alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide diante da divergência entre laudo médico particular e laudo pericial oficial; (ii) estabelecer se é necessária a realização de prova técnica para aferir a existência de paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de divergência relevante entre laudo médico particular e laudo pericial oficial quanto à caracterização da moléstia grave impede o julgamento antecipado da lide.

O laudo particular descreve quadro clínico detalhado e aponta paralisia irreversível e incapacitante, enquanto o laudo oficial reconhece monoplegia, mas não esclarece adequadamente a extensão da incapacidade e a irreversibilidade da condição.

A ausência de esclarecimento técnico sobre elementos essenciais da controvérsia compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ admite a comprovação de moléstia grave por outros meios que não o laudo oficial, mas não afasta a necessidade de instrução probatória quando há controvérsia técnica relevante.

A legislação dos Juizados Especiais autoriza a realização de prova técnica simplificada para elucidação de questões fáticas complexas.

A anulação da sentença é medida necessária para viabilizar a produção de prova pericial e o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A divergência entre laudos médicos sobre a existência de moléstia grave impede o julgamento antecipado da lide e exige produção de prova técnica. 2. A ausência de instrução probatória em tais hipóteses configura cerceamento de defesa. 3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda não exige laudo oficial exclusivo, mas demanda prova suficiente quando houver controvérsia técnica relevante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; Lei nº 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 691189/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.05.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1034829-69.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1030570-92.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 29.09.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A recorrente alega, em síntese, que é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme atestado em laudo médico particular, e que o próprio laudo pericial oficial reconhece que ela é portadora de "monoplegia do membro superior" (CID G83.2), o que, segundo a classificação do DATASUS, caracteriza-se como paralisia de membro superior.

Sustenta que há contradição no laudo oficial, que reconhece a existência de monoplegia (paralisia), mas nega o enquadramento na hipótese legal de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, alegando que a recorrente não comprovou ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, e que as normas de isenção devem ser interpretadas literalmente, conforme determina o art. 111, II, do CTN.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central da controvérsia consiste em verificar se a recorrente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, moléstia grave que enseja a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifico a existência de divergência técnica relevante entre o laudo médico particular apresentado pela recorrente e o laudo pericial oficial elaborado pelo MTPREV.

O laudo particular, subscrito por médico ortopedista especializado, atesta de forma expressa que a paciente apresenta paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores, decorrente de síndrome cervicobraquial com espondiloartropatia degenerativa em coluna cervical, volumosas hérnias discais com compressão e radiculopatia de neuroforames.

O médico assistente fundamenta seu diagnóstico em exames de ressonância magnética e no quadro clínico apresentado pela paciente, que inclui dor cervical com parestesia e dor irradiada para membros superiores, perda de força muscular e incapacidade funcional.

Por outro lado, o laudo pericial oficial do MTPREV, embora identifique a presença de monoplegia do membro superior, classificada no CID G83.2, além de cervicalgia e dor lombar baixa, conclui que a requerente não se enquadra nos critérios do benefício, afirmando que não é portadora de moléstia prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Esta conclusão, contudo, merece análise mais aprofundada, considerando que o próprio laudo oficial reconhece a existência de monoplegia, que segundo a classificação do DATASUS corresponde a paralisia de membro superior.

A divergência entre os laudos não se limita apenas à conclusão sobre o enquadramento legal, mas envolve aspectos técnicos fundamentais sobre a caracterização da paralisia como irreversível e incapacitante.

O laudo particular descreve detalhadamente o quadro clínico e suas consequências funcionais, enquanto o laudo oficial, embora identifique a monoplegia, não detalha adequadamente o grau de comprometimento funcional, a irreversibilidade do quadro ou a extensão da incapacidade.

Diante dessa contradição, entendo que o juízo a quo deveria ter determinado a realização de perícia médica judicial para esclarecer se a recorrente é efetivamente portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos exigidos pela legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na esfera judicial, não há necessidade de laudo oficial para comprovação da doença grave, podendo o magistrado formar sua convicção com base em outros elementos probatórios:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA DE OUTRAS FORMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. (...)" (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 691189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 27/05/2015)

Neste norte, trilha o entendimento do
Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

“APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348296920218110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada de 70 anos, à isenção do imposto de renda em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante, cumulando com a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a comprovação da doença alegada é suficiente para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado, diante da existência de laudos médicos conflitantes — particulares e da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT em favor da autora, e administrativos oficiais contrários à pretensão —, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza a dispensa de instrução quando há controvérsia técnica relevante.

5. O art. 35 da Lei nº 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada, o que se mostra necessário para esclarecer a real condição de saúde da parte autora, garantindo contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença anulada.”
(N.U 1030570-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, O CERCEAMENTO DE DEFESA
com a anulação da sentença, por conseguinte, a determinação do retorno dos autos à origem para realização de pericia para aferir a existência ou não de incapacidade permanente da reclamante no caso em comento e prolação de nova sentença.
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026